Tribunal: TJSP
Processo: 0004688-97.2019.8.26.0047
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000175183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos Infringentes e
de Nulidade no 0004688-97.2019.8.26.0047/50000, da Comarca de Assis, em que é
embargante GUILHERME AUGUSTO VALENTIM DOS SANTOS, é embargado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, rejeitaram
os embargos, vencidos o revisor e o 3o juiz.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), SALLES ABREU, GUILHERME G.
STRENGER E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.059 - Embargos Infringentes e de Nulidade no 0004688-97.2019.8.26.0047/50000 - Assis-(lgdc)
VOTO no: 42.059
EMBARGOS INFRINGENTES no 0004688-97.2019.8.26.0047/50000
COMARCA: Assis 2a Vara Criminal de Violência Doméstica.
EMBARGANTE: Guilherme Augusto Valentim dos Santos.
EMBARGADO: Ministério Público.
Vistos.
Trata-se de embargos infringentes (fls. 1/7 do incidente dos autos
principais digitalizados) em Recurso em Sentido Estrito, interposto por
GUILHERME AUGUSTOS VALENTIM DOS SANTOS em face do v. Acórdão
de fls. 81/89, de relatório adotado, que em 23 de outubro de 2019, por maioria de
votos, conforme voto vencedor do Relator, il. Desembargador Guilherme Gonçalves
Strenger, deu provimento ao recurso ministerial, decretando a prisão preventiva do
ora embargante, em razão de descumprimento de medidas protetivas, diversamente
do voto vencido do il. 3o Juiz Desembargador Nilson Xavier de Souza, que negava
provimento ao recurso, mantendo a revogação da custódia cautelar prolatada em
primeiro grau (fls. 90/91).
Pretende o embargante que prevaleça o entendimento do r. voto
vencido, mantendo-se a revogação da prisão preventiva.
Processado o presente recurso, sobreveio a manifestação da douta

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.059 - Embargos Infringentes e de Nulidade no 0004688-97.2019.8.26.0047/50000 - Assis-(lgdc)
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 10/11 do incidente dos autos digitalizados),
opinando pela rejeição do recurso.
É o relatório.
Com todo respeito ao entendimento exarado no r. voto vencido, estes
embargos não comportam acolhimento.
Com efeito, ao ver de subscritor, realmente, existem elementos de
prova desfavoráveis ao agora embargante, vez que descumpriu por quatro vezes as
medidas protetivas concedidas às vítimas Cassiana e Nadyne, o que não deixa
dúvida de que a custódia era e continua sendo necessária ante a possibilidade real de
ameaça à integridade física e psíquica das vítimas.
A despeito dos argumentos lançados no voto vencido, que ressaltou o
fato de que durante um mês após a expedição do mandado de prisão o embargante
não havia importunado a vítima, o que afastaria assim, pelo seu entendimento, o
periculum libertatis, é certo que o decreto de prisão preventiva está suficientemente
fundamentado nas hipóteses elencadas nos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do
Código de Processo Penal, considerando-se à preservação da integridade física e
psíquica da ofendida, pois ao que parece o embargante insiste em descumprir as
medidas protetivas deferidas em favor dela.
Revela-se, portanto, necessária a decretação da prisão preventiva do
embargante para acautelar o meio social e garantir a integridade a da vítima. Bem
por isso, não se mostrando adequadas e suficientes as medidas cautelares
alternativas ao caso concreto.
Além do mais, a eventual existência de condições pessoais favoráveis
do embargante (primariedade, residência fixa e exercício de trabalho lícito), por si
só, não garante o direito de revogação da cautelar; e nem tampouco a prisão

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.059 - Embargos Infringentes e de Nulidade no 0004688-97.2019.8.26.0047/50000 - Assis-(lgdc)
processual vulnera o princípio da presunção de inocência, sendo aquela compatível
com este quando presentes os pressupostos previsto em lei.
Importa anotar, a título de fundamentação, que não se pode perder de
vista as peculiares características da violência doméstica e familiar, que em
inúmeras situações costumam progredir para resultados trágicos.
Além do mais, como bem ressaltado pela douta Procuradoria: “Ao
violar as vedações impostas por medidas protetivas, GUILHERME revela espírito
rebelde e evidente periculosidade. Assim, como garantia da vida, da integridade
física e da tranquilidade da ofendida, alvitro ser indispensável a manutenção da
custódia provisória.”(in fls. 11).
Assim, neste momento melhor manter o decreto de prisão preventiva
do embargante, porquanto os fatos indicam que ele é portador de razoável índice de
periculosidade, o que representa efetivo risco para a vítima e a sociedade em geral.
Destarte, a despeito do brilhante Voto divergente, proferido pelo il. 3o
Juiz Desembargador Xavier de Souza, não é o caso de se acolher a irresignação,
sendo o provimento do recurso ministerial com a decretação da prisão preventiva do
embargante medida de rigor.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator